Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704136-70.2023.8.07.0018 APELANTE: ALINE SILVA DO NASCIMENTO APELADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A apelante-autora postula, na apelação interposta da r. sentença de improcedência proferida na ação anulatória de ato administrativo que move contra o Instituto Ares de Desenvolvimento Social – IADES e o Distrito Federal, a concessão de tutela de urgência para determinar aos réus que alterem os gabaritos das questões 35, 42, 44 e 60 da prova objetiva do concurso público para provimento de cargos de Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária. 2. Afirma para tanto que os erros grosseiros e as ilegalidades das questões, que estão em desacordo com o previsto no edital, por extrapolar o conteúdo programático e por dualidade de assertivas corretas, ferem os princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da igualdade. Diz que há risco ao resultado útil do processo. 3. É o relatório. Decido. 4. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. 5. É certo que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar as respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas, bem como avaliar os critérios de correção utilizados, salvo se demonstrado pelo candidato a ocorrência de ilegalidade. 6. Na presente demanda, os elementos apresentados pela apelante-autora não são suficientes para demonstrar que o resultado da prova objetiva do certame esteja eivado de vícios, irregularidades ou ilegalidades, a fim de ensejar o deferimento da tutela de urgência vindicada. 7. O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário no 632.853 (Tema 485), assentou: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 23/04/2015, DJe: 26/06/2015). 8. Portanto, em conformidade com o precedente vinculante, a atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado, assim, substituir a banca examinadora para examinar correção de questão da prova. 9. A apelante-autora, ao pretender a alteração do gabarito da prova objetiva, ainda que sob a justificativa de que “as Recorridas praticam atos que fogem dos critérios previstos no edital, no momento de atribuição das notas, da divulgação dos gabaritos, cobrando assuntos não previstos no edital, bem como questões mal elaboradas” (id. 58782799, pág. 11), requer do órgão jurisdicional que substitua os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, sem que, para tanto, demonstre inequívoca ilegalidade ou patente violação do edital. 10. Dessa forma, havendo necessidade de valoração dos critérios de avaliação, o erro que admite a revisão não é perceptível de plano, portanto, afastada está a alegação de erro grosseiro. 11. Diante dos elementos acima, constata-se que não há prova inequívoca da probabilidade do direito quanto à revisão do gabarito pretendido. 12. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 13. Intimem-se. 14. Após, conclusos para relatar. Brasília - DF, 13 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora